Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-15.2026.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000923-15.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DAMIAO CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 063.220.561-07 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA DO BACEN. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO DA CONTA. LIBERDADE DE CONTRATAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e reativação de conta corrente, em razão do bloqueio e posterior encerramento unilateral de conta digital por indícios de fraude, sem a comprovação de notificação prévia ao consumidor ou demonstração específica da irregularidade alegada, privando-o do acesso a recursos financeiros próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento de conta bancária sem notificação prévia de 30 dias e sem prova idônea de fraude configura falha na prestação do serviço e gera dano moral; e (
ii
) saber se é possível compelir a instituição financeira a reativar conta encerrada em face do princípio da liberdade de contratar e da autonomia da vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira falhou no dever de informação e transparência ao não comprovar o envio de notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias. Alegações genéricas de fraude, amparadas apenas em telas sistêmicas unilaterais, são insuficientes para legitimar o bloqueio imediato e arbitrário da conta.

4. O encerramento abrupto de conta bancária priva o consumidor de serviço essencial e do acesso a recursos próprios, configurando dano moral presumido (
in
re

ipsa
). A indenização fixada em R$ 4.000,00 atende à finalidade compensatória e repressiva, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos no art. 944 do Código Civil.

5. O pedido de reativação compulsória da conta é juridicamente incabível. O encerramento do vínculo, embora irregular na forma (ausência de aviso), é expressão da autonomia privada. Em respeito ao princípio da liberdade de contratar, não se pode obrigar a instituição financeira a manter relação contratual contra sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação de 30 dias e sem justificativa comprovada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
. 2. É incabível a reativação compulsória de conta encerrada por ser medida contrária à liberdade de contratar e à autonomia da vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 421 e 944; CPC, art. 99, § 3º; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1052008-77.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.12.2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1020685-54.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000923-15.2026.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: GUSTAVO DAMIAO CAVALCANTE DA CRUZ

Recorrido
: NU FINANCEIRA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GUSTAVO DAMIAO CAVALCANTE DA CRUZ ajuizou reclamação em face d
e
NU FINANCEIRA S.A. Noticiou que: a) era titular de conta corrente junto à instituição r
eclamada
, a qual utilizava de forma regular para suas operações bancárias ordinárias; b) a referida conta foi bloqueada e posteriormente encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio e sem o fornecimento de uma justificativa objetiva para tal medida; c) a conduta da
parte
r
eclamada
o impediu de acessar e movimentar seus recursos, causando-lhe transtornos de ordem prática e financeira. Requereu: a) o desbloqueio da conta e a liberação de eventuais valores retidos; b) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o encerramento da conta corrente configurou exercício regular de direito por parte da instituição financeira; b) houve comunicação prévia
à parte reclamante
em junho de 2023, com a subsequente transferência do saldo para uma conta por ele indicada; c) a rescisão contratual foi justificada por indícios de utilização fraudulenta e seguiu as normativas do BACEN, o que afasta a falha na prestação do serviço; d) a parte
reclamante
não se desincumbiu de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença possui fundamentação genérica, pois não examinou de forma concreta a ausência de comunicação prévia válida e a falta de motivação específica para o encerramento; b) a instituição financeira não apresentou provas concretas da suposta fraude, baseando-se apenas em telas sistêmicas unilaterais, que não possuem força probatória para legitimar sua conduta; c) o encerramento abrupto, sem aviso e motivação, configura abuso de direito, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação; d) por se tratar de serviço essencial, a privação injustificada do acesso à conta bancária gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o benefício da justiça gratuita deve ser revogado, pois o recorrente não comprovou sua hipossuficiência; b) o bloqueio e cancelamento da conta foram medidas legítimas e respaldadas por normas do BACEN, em decorrência de movimentações atípicas com alto risco de fraude; c) houve notificação prévia e a devolução do saldo remanescente, não havendo falha na prestação de serviço; d) a reativação da conta é inviável e não há obrigação de manter a relação contratual; e) não há ato ilícito que enseje dano moral, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Nesse sentido:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso concreto, a parte recorrente comprovou a hipossuficiência por meio da Carteira de Trabalho Digital (ID/PJe2 372233850, pág. 1), que demonstra remuneração mensal de R$ 1.700,00. Esse valor é inferior ao parâmetro de três salários-mínimos adotado por esta Turma Recursal para a presunção de miserabilidade.

Portanto, mantém-se o benefício deferido pelo juízo de primeira instância.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta de um correntista, mas devem observar as regras do art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. A principal exigência é a notificação prévia do consumidor, informando a intenção de rescindir o contrato e os motivos.

Em análise das provas, a instituição financeira recorrida falhou no dever de informação e transparência. Os documentos
apresentados nos autos

(
ID/PJe2 372233390 e 372233391
)
demonstram apenas o cancelamento já consumado, sem respeitar a notificação prévia de 30 dias exigida pelo artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

Ademais, as alegações de fraude apresentadas na peça de defesa são unilaterais e genéricas. Não há nos autos prova de conduta ilícita específica da parte consumidora, o que configura o bloqueio como arbitrário.

Dessa forma, a ausência de comunicação prévia e de motivação idônea caracteriza falha na prestação do serviço bancário e conduta abusiva.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. (...)" (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025).

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. O encerramento unilateral de conta corrente, realizado sem notificação prévia e sem justificativa legítima, constitui falha grave.

No presente caso, o bloqueio abrupto privou o consumidor de serviço essencial e do acesso aos seus próprios recursos financeiros. Essa conduta gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme precedentes desta Turma Recursal.

Nesse sentido:

"(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem notificação prévia e sem a comprovação de justificativa legítima, como suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta ilícita ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar (...). (N.U 1052008-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)".

Quantificação do dano moral.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil.

Diante das peculiaridades do caso, especialmente o longo tempo de indisponibilidade financeira e a recalcitrância da instituição em solucionar o problema administrativamente, fixo a indenização em R$
4
.000,00.

Esse valor é proporcional e razoável, estando em harmonia com a jurisprudência desta Turma:
N.U 1009893-30.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026,
publicado
no DJE 20/05/2026.

Adequação de obrigação de fazer por providência equivalente.

O recorrente pugna pela reativação da conta bancária. Entretanto, esse pedido não comporta acolhimento.

Apesar da falha no modo como o encerramento ocorreu (falta de aviso), a instituição financeira não pode ser compelida a reativar a conta da parte reclamante. Ninguém é obrigado a se manter contratado ou vinculado, em observância à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO EM VALOR MODERADO. DESCABIMENTO DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTA ENCERRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. O encerramento unilateral é expressão legítima da autonomia privada e da liberdade de contratar, asseguradas pelo artigo 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, não sendo juridicamente possível compelir a instituição financeira à reativação de conta encerrada. (...) (TJMT, // N.U 1020685-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)

Dessa forma, o encerramento em si é um direito do banco, sendo ilícita apenas a ausência de notificação prévia, o que já foi objeto de
compens
ação por meio da condenação em danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar
a sentença e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação;

b)
indeferir
o pedido de reativação da conta bancária, em respeito ao princípio da liberdade de contratar.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026